Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-62.2018.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 1500296-62.2018.8.26.0536/50000, da Comarca de
Praia Grande, em que é embargante KELLY CRISTIANE DE JESUS
SANTOS, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500296-62.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 24.105
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos de Declaração no 1500296-62.2018/50000 Praia Grande
Embargante: Kelly Cristiane de Jesus Santos
Embargada: Colenda 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
Voto no 24.105
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Suposta ocorrência de
contradição no acórdão que deu parcial provimento ao apelo
defensivo interposto - Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração de fls.
01/06 do incidente contra o v. Acórdão de fls. 385/405, cuja ementa
possui o seguinte teor: “APELAÇÃO CRIMINAL - Adulteração de sinal de
veículo automotor e falsa identidade Preliminar arguida afastada - Autoria e
materialidade delitivas comprovadas em relação ao crime de adulteração de sinal
de veículo automotor Decisão condenatória que se impõe Impossibilidade de
absolvição - Penas readequadas - No que tange ao delito de falsa identidade, não
houve qualquer possibilidade de prejuízo à Administração Pública, pois a
verdadeira identidade da ré foi descoberta antes da lavratura do auto de prisão
em flagrante Absolvição decretada quanto a este crime - Recurso parcialmente
provido.”.
Pretende,
com
os
presentes
embargos
declaratórios, que seja sanada suposta contradição, com a
consequente absolvição da embargante do crime inserto no artigo 311
do Código Penal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500296-62.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 24.105
3
O V. Acórdão foi bastante claro, em nada
contraditório, em relação à questão apontada, coadunando-se com o
princípio do livre convencimento motivado, pois, conforme se
observa do teor do acórdão embargado, a pretensão do recorrente já
foi devidamente enfrentada, segundo se observa da transcrição
abaixo:
(...) A r. sentença recorrida, suficientemente motivada
no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela
defesa, merece ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos em relação ao delito de
adulteração de sinal de veículo automotor, sendo de
rigor a absolvição da ré em relação ao delito de falsa
identidade, inserto no artigo 307, do Código Penal.
(...)
Contudo, em relação ao crime inserto no artigo 311 do
Código Penal, de rigor a manutenção de sua
condenação.
A
materialidade
do
delito
está
devidamente
comprovada nos autos pelo boletim de ocorrência (fls.
09/11) e laudo pericial (fls. 126/129).
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Portanto, inafastável o r. decreto condenatório, sendo
de rigor manter sua condenação pelo crime de
adulteração de sinal de veículo automotor, inserto no
artigo 311, do Código Penal, sendo impossível,
portanto, se falar em absolvição, sob o fundamento da
insuficiência probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500296-62.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 24.105
4
Impossível, também, se falar em atipicidade da
conduta,
pois
a
alteração
de
placa
configura,
indubitavelmente, crime de adulteração de sinal
identificador de veículo, conforme já reconhecido
amplamente por este Egrégio Tribunal:
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Adulteração
de
sinal
identificador de veículo automotor
Pretendida
absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade
da conduta - Impossibilidade. De acordo com os arts.
114 e 115 do CTB, placa é um sinal identificador
externo do veículo e, portanto, aquele que a adultera
por qualquer meio, incorre no tipo previsto no art. 311
do CP Precedentes do STJ Condenação mantida -
Penas e regime bem dosados Recurso não provido.
(Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator: Des.
Camilo Léllis; Comarca: Itapetininga; Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
28/06/2016; Data de registro: 04/07/2016)
Destarte, “a conduta típica é a de adulterar, ou seja,
mudar,
alterar,
modificar,
contrafazer,
falsificar,
deformar, deturpar, ou remarcar, marcar de novo o
número ou o sinal identificador do veículo, de seu
componente ou equipamento, pouco importando o
processo utilizado. Objeto material é o veículo
automotor, ou seja, o que se move mecanicamente,
especialmente a motor de explosão, para transporte de
pessoas ou carga (automóveis, utilitários, caminhões,
ônibus, motocicletas etc.). A conduta pode incidir não
só sobre o número do chassi do veículo como qualquer
sinal identificador (números, marcas, placas logotipos
etc.) de qualquer componente ou equipamento (motor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500296-62.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 24.105
5
vidros, peças etc.). As placas dianteira e traseira do
veículo são sinais identificadores externos do veículo
também obrigatórios nos termos do que dispõe o art.
115 do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda segundo o
CTB, conduzir o veículo com o lacre, a inscrição do
chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de
identificação violado ou falsificado constitui infração de
trânsito (art. 230, I) e a utilização de veículo sem
placas, com placas falsas ou adulteradas é prevista
como circunstância agravante nos crimes de trânsito
(art. 298, II)” (Mirabete, Julio Fabbrini, “Código Penal
Interpretado”, 6a ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 2355,
grifos nossos). (...)
Conforme se observa dos autos, o laudo pericial de fls.
126/129 atestou que “foi constatada adulteração com
utilização de tinta de cor preta na placa dianteira
alterando o primeiro caráter numérico de 9 para 8,
assim, a placa correta é: OPC9585 Praia Grande/SP”
(fls. 127).
Conquanto o referido laudo tenha atestado que
adulteração realizada na placa foi com tinta, ao passo
que a prova oral é unânime em afirmar que foi com fita
isolante, tal divergência não tem o condão de absolver
a apelante, pois a adulteração de sinal identificador de
veículo automotor é típica independentemente da
forma pela qual a modificação for realizada (seja por
pintura ou colocação de fita isolante), pois o bem
juridicamente protegido pelo tipo penal é a fé pública.
Ademais, a afirmação que a adulteração era grosseira,
perceptível a olho nu, também não configura a
atipicidade da conduta, pois o policial Nilson afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500296-62.2018.8.26.0536/50000 - Voto no 24.105
6
em Juízo que o tipo de adulteração realizada é capaz
de enganar sistemas de fiscalização, como radares.
Além disso, ao passar pela viatura policial, os policias
não constataram, de plano, a adulteração, mas
somente após a consulta da placa, em que verificaram
que o veículo era roubado. Tem-se, ainda, que a
adulteração não era visível a olho nu, tanto que os
policiais iluminaram a placa com uma lanterna e só
então perceberam que uma parte do número não
refletia, como, inclusive, disse a testemunha de defesa
Caio em Juízo.
No mais, cumpre observar ser nítido o objetivo
de dar ao recurso efeito infringente com o intuito de rediscutir a
pretensão para obter a alteração do julgado.
Nesse sentido, a posição da jurisprudência
deste E. Tribunal:
“Não precisa o Juiz reportar-se a todos os argumentos
trazidos pelas partes. Basta que acolha um argumento
suficiente a embasar a sua conclusão e não precisará
dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são
procedentes
ou
não”
(TJSP,
Órgão
Especial,
Embargos de Declaração no 108.471-0/8, Relator Des.
Menezes Gomes, j. em 27.10.2004).
Assim sendo, rejeitam-se os embargos de
declaração, a despeito da tempestividade.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator